Tribunal: TJSP
Processo: 2166960-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Telefonia. Oi Móvel S/A em recuperação judicial. Cumprimento de sentença iniciado para execução de honorários sucumbenciais. Crédito extraconcursal. Constituição após deferimento da recuperação judicial. Satisfação que, no entanto, deve observar o comunicado no 1.574/2018 TJSP. Decisão agravada reformada para determinar comunicação do juízo da recuperação judicial acerca da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Telefonia. Oi Móvel S/A em recuperação judicial. Cumprimento de sentença iniciado para execução de honorários sucumbenciais. Crédito extraconcursal. Constituição após deferimento da recuperação judicial. Satisfação que, no entanto, deve observar o comunicado no 1.574/2018 TJSP. Decisão agravada reformada para determinar comunicação do juízo da recuperação judicial acerca da necessidade de pagamento, aguardando-se o depósito judicial de quitação. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166960-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OI
MÓVEL S/A, é agravada CRISTINA NAUJALIS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166960-14.2020.8.26.0000 - Voto no 2177
2/7
amb
Agravo de Instrumento no 2166960-14.2020.8.26.0000
Agravante: OI MÓVEL S/A
Agravado: Cristina Naujalis de Oliveira
Interessado: Marcelo Acero Rodrigues Caraça
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Juíza de Direito: Denise Cavalcante Fortes Martins
Número de origem: 0015389-21.2020.8.26.0100
VOTO No 2177
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Telefonia. Oi Móvel S/A em
recuperação judicial. Cumprimento de sentença iniciado para
execução de honorários sucumbenciais. Crédito extraconcursal.
Constituição após deferimento da recuperação judicial.
Satisfação que, no entanto, deve observar o comunicado no
1.574/2018 TJSP. Decisão agravada reformada para determinar
comunicação do juízo da recuperação judicial acerca da
necessidade de pagamento, aguardando-se o depósito judicial
de quitação. Recurso provido.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Oi Móvel
S/A contra respeitável decisão que, nos autos declaratória cumulada com pedido
indenizatório, em fase de cumprimento de sentença para execução de honorários
sucumbenciais, rejeitou embargos de declaração mantendo integralmente decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166960-14.2020.8.26.0000 - Voto no 2177
3/7
amb
afastou pedido de suspensão do feito diante na extraconcursalidade do crédito
exequendo, e consequente desnecessidade de submissão ao juízo da recuperação
judicial.
Alega, em resumo, que embora o crédito perseguido nos autos
tenha natureza extraconcursal, já que constituído após o pedido de recuperação, não
sujeito ao plano de soerguimento, devem ser observadas as determinações do juízo da
recuperação relativas ao patrimônio da empresa. Acrescenta que o comunicado conjunto
no 1.574/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo orienta, quanto créditos
extraconcursais, após a liquidação, a expedição de ofício ao juízo da recuperação
judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito. Requer, assim, o efeito
suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja expedido ofício ao
juízo recuperacional para pagamento do crédito exequendo nos moldes do plano.
Recurso tempestivo (fls. 59 do cumprimento de sentença) e
preparado (fls. 14/15).

O efeito suspensivo requerido foi deferido e as informações
dispensadas (fls. 70/71).
Contraminuta apresentada (fls. 75/86).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
O cumprimento de sentença de origem foi iniciado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166960-14.2020.8.26.0000 - Voto no 2177
4/7
amb
execução de honorários sucumbenciais. Assim, o crédito perseguido foi constituído com
o trânsito em julgado do acórdão que manteve inalterada a sentença condenatória e
majorou os honorários para R$ 1.200,00. O referido trânsito em julgado deu-se em
06.11.2019 (fls. 22 do cumprimento de sentença), ao passo que o deferimento da
recuperação judicial da agravante ocorreu em 05.02.2018.
Desta forma, é patente a natureza extraconcursal do crédito
exequendo, isto de acordo com os artigos 49 o 67 da Lei no 11.101/2005. Ocorre que,
especificamente em relação à recuperação judicial da Oi Móvel S/A, editou-se neste
Tribunal de Justiça o comunicado conjunto no 1.574/2018 com as seguintes orientações:
A Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo e a Corregedoria Geralda
Justiça COMUNICAM aos Senhores Desembargadores, Juízes Substitutos de
Segundo Grau, Magistrados, Dirigentes, Servidores das Unidades Judiciais,
membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias,
aos Senhores Advogados e ao Público em geral que, atendendo à solicitação
do Dr. Fernando Cesar Ferreira Viana, MM. Juiz de Direito da 7a Vara
Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos do Processo no
0203711-65.2016.8.19.0001, publicam o seguinte aviso sobre os créditos
detidos contra o Grupo “Oi/Telemar”:
1. Com a realização da Assembleia Geral de Credores em 19/12/2017, os
Processos em que as empresas do Grupo “Oi/ Telemar” são parte poderão
seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito
a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20/06/2016 e, por
isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato
gerador constituído após 20/06/2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação
Judicial);
2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir
até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20/06/2016.
Com o crédito líquido e após o trânsito em julgado de eventual impugnação
ou Embargos, o Juízo de origem emitirá a respectiva certidão de crédito e
extinguirá o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos
autos da Recuperação Judicial e o respectivo crédito seja pago na forma do
Plano de Recuperação Judicial, sendo vedada, a prática de quaisquer atos de
constrição pelos Juízos de origem;
3. Os processos que tiverem por objeto créditos extraconcursais devem
prosseguir até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido e
após o trânsito em julgado de eventual Impugnação ou Embargos, o
Juízo de origem expedirá Ofício ao Juízo da Recuperação Judicial
comunicando a necessidade de pagamento do crédito;
4. O Juízo da Recuperação com o apoio direto do Administrador Judicial, o
Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os Ofícios e os organizará
por Ordem Cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às
Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166960-14.2020.8.26.0000 - Voto no 2177
5/7
amb
4.1. A Lista com a Ordem Cronológica de recebimento dos Ofícios e
Autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para
consulta pública no site oficial do Administrador Judicial
www.recuperacaojudicialoi.com.br,sendo dispensável a solicitação dessa
informação ao Juízo da Recuperação;
5. Os Depósitos Judiciais dos créditos extraconcursais serão efetuados
diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem até o limite de 4
milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada pelo Administrador
Judicial. Os processos originários deverão ser mantidos 'ativos', aguardando
o pagamento do crédito pelas Recuperandas;
6. Esse procedimento pretende viabilizar a quitação progressiva dos créditos
extraconcursais, quanto à manutenção das atividades empresariais e o
cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação
Judicial.
Desta forma, embora a competência seja do juízo da execução,
deve ser expedido ofício para a comunicação do juízo da recuperação judicial acerca da
necessidade do pagamento do crédito, de forma a viabilizar não só o pagamento dos
créditos concursais e extraconcursais, mas também a manutenção das atividades
empresariais.
A propósito:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios.
Decisão que negou a submissão do crédito perseguido ao Juízo da
Recuperação judicial da ré. Crédito extraconcursal constituído após o
pedido de recuperação judicial que não se submete ao plano de recuperação
judicial. Inteligência do art. 49 da Lei de Recuperação Judicial e Falências.
Contudo, os atos de constrição devem ser submetidos ao Juízo da
recuperação judicial. Precedentes. Comunicado Conjunto no 1.574/2018,
emitido pela C. Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Decisão
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2004411-91.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de
Registro: 14/11/2019).
Prestação de serviços. Telefonia. Negativação do consumidor. Ação de
inexigibilidade do débito e pedido de indenização por dano moral. Crédito
extraconcursal. Jurisprudência consolidada quanto à necessidade de
observância do disposto do Comunicado em n° 1.574/2018. Manutenção da
decisão recorrida. Ademais, compete ao Juízo da recuperação judicial
decidir sobre todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes
do patrimônio da empresa recuperanda. Medida que é necessária para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166960-14.2020.8.26.0000 - Voto no 2177
6/7
amb
não impossibilite a retomada do processo de reestruturação financeira das
empresas em recuperação judicial. Recurso não provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2120317-95.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
19a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2020; Data de Registro:
23/06/2020).
Agravo de Instrumento. Exibição de documentos. Cumprimento de sentença.
A consequência da não exibição do documento já determinada em sentença
transitada em julgado é admitir como verdadeiros os fatos que, por meio do
documento ou da coisa, a parte pretendia provar (art. 400, do CPC). Plano
de recuperação judicial ocorrido anteriormente à data em que o crédito
correspondente aos honorários advocatícios sucumbenciais foi constituído.
Crédito extraconcursal. Possibilidade de cobrança. Eventual constrição de
bens que deverá ser submetida ao juízo universal da falência e recuperação
judicial. Aplicação do Comunicado Conjunto do TJSP no 1.574/2018.
Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2220001-61.2018.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 3a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2019; Data de Registro:
29/05/2019)
Destaque-se, por fim, que mesmo na hipótese crédito
extraconcursal, atos expropriatórios devem passar pela avaliação do juízo da
recuperação judicial:
RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
ATOS
DE
CONSTRIÇÃO.
FORNECEDOR
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA.
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRINCÍPIOS NÃO ABSOLUTOS.
PONDERAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
EMPRESA.
TUTELA
DE
INTERESSES
MÚLTIPLOS.
PREVALÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI No 11.101/2005.
1. A controvérsia dos autos consiste em definir a competência para realizar
atos de constrição destinados ao cumprimento de sentença proferida por
magistrado do juizado especial cível, em favor de consumidor, quando o
fornecedor já obteve o deferimento da recuperação na vara empresarial.
2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações
consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização sujeita à
ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses protegidos pelo
princípio da preservação da empresa.
3. A Segunda Seção já realizou a interpretação sistemático-teleológica da Lei
no 11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da preservação da
empresa em detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes de
credores, tendo atestado que, após o deferimento da recuperação judicial,
prevalece a competência do Juízo desta para decidir sobre todas as medidas
de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da recuperanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166960-14.2020.8.26.0000 - Voto no 2177
7/7
amb
Precedentes.
4. Viola o juízo atrativo da recuperação a ordem de penhora on line
decretada pelo julgador titular do juizado especial, pois a inserção da
proteção do consumidor como direito fundamental não é capaz de blindá-lo
dos efeitos do processo de reestruturação financeira do fornecedor.
Precedente.
5. Recurso especial provido para reconhecer a competência do juízo da 7a
Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.
(REsp 1598130/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017)
Portanto, de rigor a reforma da decisão agravada para
determinar a comunicação do MM. Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro
sobre a necessidade de pagamento, nos termos do Comunicado Conjunto no 1.574/2018
da Secretaria da Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, aguardando-se o
depósito judicial de quitação.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator